Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO RECOLHIDO. MATÉRIA EXAMINADA. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO DEVIDA.
I. Examinada e decidida a questão atinente à compensação do tributo recolhido, não há que se cogitar de omissão passível de suprimento mediante embargos de declaração.
II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Detectada omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus de sucumbência decorrente do provimento parcial dos recursos, os embargos de declaração devem ser acolhidos para saná-la.
IV. Embargos de Declaração do Distrito Federal desprovidos. Embargos de Declaração das Impetrantes providos.